Tribunal: TJSP
Processo: 0235359-14.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da autora. Não conhecimento das fotos apresentadas. Documentos que não são novos, além de não caber instrução probatória em sede de embargos. Mero inconformismo da embargante. Acórdão claro ao não acolher o pedido de usucapião, diante do não preenchimento dos seus requisitos. Provas devidamente valoradas. EMBARGOS REJEITADOS.